Tribunal: TJMT
Processo: 1030748-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
MANDADO DE SEGURANÇA. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DEFERIDA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE JUDICIAL. ELASTÉRIO INJUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa da defesa para o atraso no andamento do processo, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo impetrante, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.
2. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030748-15.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELSON FERNANDES - CPF: 568.731.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA - CPF: 943.885.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SANTOS SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 9o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DEFERIDA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE JUDICIAL.
ELASTÉRIO INJUSTIFICADO
.
CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO
.
OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 2. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregn
o que se convencionou razoável
e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa da defesa para o atraso no andamento do processo, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo
impetrante
, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Delson Fernandes
, contra ato
reputado ilegal praticado pelo Juízo da
1
a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá/MT,
ante o excesso de prazo para
realizar perícia técnica deferida
nos autos
da Ação Penal n.
1011002-69.2022.8.11.0042
, em trâmite no juízo acima mencionado.

R
elata
, o impe
tr
ante,
que foi condenado a pena privativa de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
tendo a
sentença transit
ada
em julgado em 19 de dezembro de 2019
.

Aduz que foi proposta a ação de produção antecipada de provas
visando

a
realização de perícia (exame grafotécnico) para instrução de futura revisão criminal.

A
ssevera que é urgente
o cumprimento
da diligência
visto que a autoridade ju
diciária proferiu decisão em 18 de agosto de 2022 deferindo a realização da perícia grafotécnica.

Afirma
,
que

“
há demora excessiva, uma vez que o pleito inicial foi deferido desde a data de 18.08.2022 (há mais de 01 ano) e está paralisado em razão da ausência de material para a realização da prova técnica, em total prejuízo do réu preso”
.

Com base nesses argumen
tos, postulou, liminarmente,
a
fixa
ção de
prazo para
que
o
J
uízo da 1a Vara Criminal de Cuiab
á adotasse
providências para determinar que
a
P
olitec

realizasse
a perícia grafotécnica.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pleito liminar foi indeferido pelas razões consignadas no
ID

184508190
,
quando

foi
determin
ada
a
solicitação das informações à
autoridade acoimada de coatora,
que foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID 203656167, no qual fez um resumo do processo em debate
.

O
s

autos
fo
ram
remetido
s
à Procuradoria-Geral de Justiça, que
no
parecer
encontradiço
no ID
204613664
, manifest
a-se
pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Regulamentando o citado dispositivo constitucional, a Lei n. 12.016/09 estabelece em seu art. 1°, que
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Vê-se, pois, que o direito líquido e certo, a que alude os dispositivos acima transcritos, pressupõe prova pré-constituída, sendo imprescindível
. Além
disso, o
impetrante
deve
demonstr
ar
, de maneira inequívoca, a aventada violação, sob pena de denegação da segurança.

Tendo isso como norte,
depreende-se

extrai-se da inicial que foi impetrado
o presente
mandado de segurança contra omissão ilegal materializada na demora injustificada na
realização da perícia (exame grafotécnico) já deferida
.

Como efeito,
d
e acordo com as alegações d
o

i
mpetrante, em
27 de julho de 2022
foi
proposta ação de produç
ão e prova antecipada
.

E
,
no dia
18 de agosto
daquele mesmo ano
a autoridade judiciária deferiu a realização da prova
pretendida
(ID
196590673
, p. 7-9)
, c
ontudo, decorrido aproximadamente
um ano
da data
do protocolo da ação judicial e o deferimento da produção da prova
, não houve
cumprimento da perícia grafotécnica por parte do órgão administrativo responsável
.

Ainda sobre o tema,
cumpre esclarecer que
no
dia 2
4
de março de 2023
,
o impetrante solicitou novamente que a diligência fosse cumprida
;
e, apesar de
juízo do primeiro grau
ter despachado
nos
autos originários determinando que a
d
ireção da Politec
tomasse as providê
ncias necessárias para o cumprimento da perícia
,

verifica-se que
a autoridade
administrativa

responsável

se quedou
inerte, mesmo a defesa tendo insistido em 28 de agosto de 2023 para que a prova fosse produzida.

É i
mportante registrar, outrossim, que deste último pedido a autoridade judiciária também se manteve silente.

Como se sabe, nos
termos do inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal
,
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Por sua vez, o
art. 37, caput, da Carta
Política do Brasil
, também impõe à administração pública a observância do princípio da eficiência, sendo certo que não há cogitar de eficiência sem o respeito ao princípio da duração razoável do processo.

Logo, c
onquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o
excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

E, a
cerca da matéria, não se pode olvidar
, também,
que é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5o da Carta Política do Brasil, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Aliás, sobre
a
tem
ática
, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA DESDE DEZEMBRO DE 2016.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos
denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidad
e.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente desde dezembro de 2016, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por conseguinte, em que pese as particularidades do caso em questão, resta evidenciado o excesso de prazo para a
realização da perícia grafotécnica
, visto que desde o seu deferimento transcorreram aproximadamente dois anos
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a segurança almejada por

Delson Fernandes
, para
fixar o prazo de
30 (trinta) dias
para realização da perícia grafotécnica.

Determino,
outrossim
, a expedição de ofício à autoridade
judiciária
acoimada de coatora com remessa de cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, a fim de que sejam todas as medidas necessárias para o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024